Tribunal: CARF
Processo: 19515.002006/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002006/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VICARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
ARQUIVOS DIGITAIS. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO E
APRESENTAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO FIXADO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido pela autoridade fiscal para
apresentação dos registros e respectivos arquivos se sujeitam a multa
equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002006/2009-96
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002006/2009-96

Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 16-66.637, de 12 de
março de 2015, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fls. 133/139).
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 106/109) lavrado para
exigência da multa prevista nos arts. 11 e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei no 8.218, de
1991, com redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, por falta de
entrega de arquivos contábeis em meio magnético no prazo estipulado pela autoridade fiscal,
conforme descrito no Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls. 104/105. O valor da
exação foi calculado com base no percentual de 1% (um por cento) da receita bruta total do
período de janeiro a dezembro de 2005, resultando no montante de R$ 573.679,77.
Na Impugnação apresentada, após a ciência do lançamento (fls. 112/115), o
sujeito passivo alega que:
(i)
não pôde atender à intimação por não contar à época com sistema
eletrônico de processamento de dados, razão ainda pela qual não se
sujeitaria à multa imposta;
(ii)
possui todos os “livros de movimentação financeira, notas e registros ficais
em ordem, sendo que jamais se furtou a apresentá-los”;
(iii)
as informações constantes de arquivos magnéticos requerem cautela no seu
exame pois podem conter erros de digitação.
Na decisão recorrida, afastou-se o argumento de defesa apresentado pela
Recorrente, na medida em que nas duas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentadas em relação ao ano-calendário de 2005, foi consignado que a
pessoa jurídica possuía escrituração em meio magnético. Registrou-se, ainda, que as demais
alegações não possuíam relação com o objeto do litígio.
A referida decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA ISOLADA.
A não apresentação de arquivos magnéticos requeridos pela autoridade fiscal enseja a
aplicação de multa de dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa.
Após a ciência da decisão, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 149/153, no qual sustenta, com base em suposto “acórdão proferido pela 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF”, que, como colocou à disposição da autoridade fiscal
os seus livros fiscais e contábeis em meio diverso do exigido, a multa imposta deveria se limitar
a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da sua receita bruta.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002006/2009-96

Considerando que o Recurso foi apenas parcial, a parte incontroversa do débito
constituído foi destacada para cobrança por meio do processo administrativo no
13846.720152/2015-17 (fls. 155/159).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 15 de abril
de 2015 (fl. 144), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 07 de maio do mesmo ano (fl.
146), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído,
conforme consulta realizada no sistema e-processo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Como relatado, no Recurso Voluntário, a Recorrente abandona a tese de que não
estaria sujeita à aplicação da multa de que tratam os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, por
não utilizar sistema de processamento eletrônico de dados, para trazer alegação diversa, no
sentido de que teria colocado à disposição da autoridade fiscal os documentos em formato
diverso do exigido, de modo que estaria sujeito à penalidade em percentual reduzido.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002006/2009-96

A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das questões de ordem pública.
A matéria trazida pela Recorrente apenas no Recurso Voluntário pode revolver a
questão da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso III, do CTN; a questão da
interpretação mais favorável ao sujeito passivo, conforme art. 112, inciso IV, do mesmo Código;
ou, no limite, a improcedência do lançamento por erro no enquadramento legal, de modo que, na
visão deste Relator, pode ser examinada nesta instância.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
2 DO MÉRITO
A multa aplicada, conforme relatado, encontra previsão nos art. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991. In verbis:
Art.11.As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§2oFicam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as empresas
optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002006/2009-96

I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
II-multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da
receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único.Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
A ausência de atendimento à intimação fiscal implica a aplicação da multa na
forma prevista no inciso III do art. 12 supratranscrito, conforme realizado no Auto de Infração
sob exame.
Por outro lado, atendimento à exigência por meio diverso, de fato, como alegado
pela Recorrente levaria à aplicação da multa no percentual reduzido de que trata o inciso I do
mesmo dispositivo legal.
A Recorrente, apesar de alegar que possuía os livros contábeis e fiscais em papel e
de que os teria posto à disposição da autoridade tributária, não apresenta qualquer comprovação
de tal fato.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002006/2009-96

As intimações formuladas pela autoridade fiscal, de acordo com as provas
juntadas aos autos, não mereceram qualquer resposta por parte da Recorrente. Assim, correto o
enquadramento realizado no Auto de Infração.
3 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital